Tribunal: STF
Processo: RE 92123
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.
NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO A CIRCUNSTANCIA DE, NÃO
OBSTANTE A REALIZAÇÃO DE NOVA PERICIA, COM BASE NO ARTIGO 437 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SE LEVAR EM CONTA, PARA A DETERMINAÇÃO DO
VALOR DO IMÓVEL, A DATA DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO, E NÃO A EM QUE SE
REALIZOU A ÚLTIMA.
EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, NÃO SE ADMITE NORMALMENTE A INCLUSAO, NA
INDENIZAÇÃO, DA VERBA RELATIVA A 'FRAIS DE REMPLOI'.
CORRETA A CONDENAÇÃO EM HONORARIOS DE ADVOGADO CALCULADOS SOBRE A
DIFERENÇA ENTRE A OFERTA E O VALOR DA INDENIZAÇÃO, AMBOS COM
CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO APENAS EM PARTE, MAS NÃO PROVIDO.